Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725614-28.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NS2.COM INTERNET S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO” ajuizada em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF: “II – NS2.COM INTERNET S/A pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo PROCON/DF. Segundo o exposto na inicial, o PROCON registrou reclamação de consumidor contra a autora em 4/10/2015, sendo instaurado o processo administrativo 0015-000238/2016. O consumidor relatou ter efetuado compra pela internet de cinco produtos, no valor total de R$ 458,00. No dia seguinte, foi cancelada a compra de um produto, cujo preço fora demarcado erroneamente, muito abaixo do valor de mercado. A requerente apresentou defesa, alegando que houve inconformidade sistêmica. Ao final do processo, foi imposta multa à autora de R$ 8.800,00. Aponta nulidade no processo administrativo, aduzindo que não houve infração contra o consumidor. Disse que não foi indicado o fato ocorrido com a descrição das questões postas pelo consumidor, além do que não foi enfrentada a defesa preliminar da empresa e nem a documentação apresentada. Argumenta que atuou com boa fé e buscou solucionar o problema, inclusive participando de audiência, mas não houve acordo. Assevera que o produto adquirido pelo consumidor não era essencial. Aponta ausência de motivação do ato punitivo, o que o torna nulo. Aduziu que por erro o preço do produto foi fixado em quantia bem inferior, completamente desproporcional ao valor de mercado. Alega que não houve subsunção do fato à norma e indica falha na fixação da multa, cujo valor fere a razoabilidade e proporcionalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O PROCON recebeu reclamação de consumidor em face da requerente, relatando ter sido cancelada uma compra realizada pela internet, sob a justificativa de que, em razão de erro de sistema, o valor referente a um item foi bem inferior ao de mercado. A reclamação deu origem ao processo administrativo 0015-000238/2016. No parecer ID 126546412, página 14, opinou-se por considerar procedente a reclamação do consumidor e não atendida pelo fornecedor. Em seguida, foi proferida decisão que impôs à empresa pena de multa de R$ 8.800,00 (ID 126546412, página 18). Houve interposição de recurso administrativo, que restou desprovido. Não obstante as razões apresentadas pela empresa, não se vislumbra de plano as nulidades alegadas na decisão administrativa. A requerente foi devidamente notificada no processo administrativo, tendo a oportunidade de apresentar defesa. Na esfera administrativa, considerou-se configurada a materialidade da prática lesiva ao consumidor, pois a empresa recusou a oferta divulgada na internet, verificando-se a hipótese prevista no art. 35, I, do CDC. Assim, entendeu-se que a oferta anunciada vincula necessariamente o fornecedor, conforme art. 48 do CDC. Tem-se, assim, ao menos em tese, configurada prática lesiva ao consumidor, passível de gerar fiscalização e imposição de pena à empresa pelo órgão de proteção aos consumidores. A alegação de falha na fundamentação da decisão que impôs a penalidade também não se sustenta. A existência da infração, a responsabilidade da empresa e a regularidade da fixação da pena foram questões apreciadas com a devida percuciência na decisão. Já o valor da multa foi definido mediante técnica específica de dosimetria, na qual são considerados diversos fatores, conforme tabela constante na decisão. Não se verifica, portanto, violação à razoabilidade ou proporcionalidade da pena. A respeito da garantia apresentada pela requerente, não pode ser aceita. O seguro garantia não se presta a suspender a exigibilidade do crédito quando efetuado como forma de pagamento. Nesse caso, apenas o depósito do valor em dinheiro gera a suspensão da exigibilidade, conforme art. 151, II, do CTN. O seguro-garantia pode ser admitido apenas quando o depósito tem natureza processual, equiparado à penhora, como antecipação do pagamento para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Essa é a orientação do STJ sobre o tema: TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. (...) (REsp 1737209/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021) Em caso bastante similar, assim decidiu o TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON-DF. SEGURO GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-DF ou, de forma alternativa, a suspensão, mediante garantia, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. 2. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem legitimidade para processar, julgar e impor sanção às empresas que praticam condutas em afronta às normas de defesa do consumidor. 3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada. 4. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor (apelante/réu), sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito. 5. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que se refere ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador a agir. 6. Evidenciada a estrita observância ao devido processo legal, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. 7. Precedente: "1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, contudo a reavaliação do mérito administrativo pode ser realizada quando comprovada a violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada à Administração. 2. Se, em regular processo administrativo, sob a garantia do devido processo legal, verificou-se que a conduta do banco violou o CDC e as Leis Distritais no 2.529/2000 (Lei da Fila), 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011, o que culminou com a imposição de multa, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pelo banco de anulação do ato administrativo. 3. Mantém-se o valor da multa administrativa aplicada (R$ 25.200,00), se em sua fixação foi considerado o necessário para repressão da conduta ilícita do banco, o porte econômico da instituição e o fato de ser esta reincidente (CDC 57). 4. Negou-se provimento ao apelo" (, 07085254020198070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.) 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 10/12/2010). 9. Com efeito, o art.151 do CTN, ao prever as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não abarca a hipótese de oferecimento de caução, nos moldes como restou pleiteado. 10. Dessa forma, consoante o entendimento da jurisprudência do STJ, uma vez ausente previsão no rol estabelecido pelo art.151 do CTN, a caução não constitui meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 11. Precedente: "(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668 / DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos." (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento". (07144007920188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 7/11/2018). 11. Recurso improvido. (Acórdão 1350515, 07507361420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, não há como se admitir a garantia oferecida. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, que a decisão administrativa desrespeitou o princípio da motivação e que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a inscrição da multa na dívida ativa é extremamente prejudicial à sua atividade empresarial. Salienta que apresentou seguro garantia no valor atualizado da multa acrescido de 30%, na forma do artigo 835 do Código de Processo Civil, o que garante os interesses do Agravado. Requer a antecipação de tutela recursal “para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada, proibindo-se a tomada de toda e qualquer providência, por parte do agravado para a exigência da penalidade imposta, restando vedada a inscrição em dívida ativa ou a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes;”. Preparo recolhido (IDs 37892655 e 37892656). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidades no processo administrativo, inclusive no que diz respeito à motivação da multa aplicada, como bem ponderado na r. decisão recorrida. Significa dizer que não é possível divisar requisito sem o qual não é cabível a antecipação da tutela recursal: probabilidade do direito do recorrente. O fato de o Agravante oferecer seguro garantia não altera essa compreensão. Garantia dessa natureza tem relevância para neutralizar a exigibilidade da multa. Todavia, o Agravado não é titular do crédito representado pela multa aplicada e por isso não pode adotar medidas conducentes à sua cobrança, notadamente a inscrição na dívida ativa. Com efeito, a cobrança da dívida pressupõe a sua inscrição na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos do artigo 2o da Lei 6.830/1980 e do artigo 29 da Portaria PROCON/DF no 34, de 20 de maio de 2020, medidas afetas à Fazenda Pública do Distrito Federal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator